Tribunal: STF
Processo: RE 1533499
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    1. Admite-se, em habeas corpus, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 



    2. A apreensão de cerca de 1g (um grama) de maconha, 1g (um grama) de cocaína e 2g (dois gramas) de crack com a agravada, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalizasse a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.  



    3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 



    4. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 63, p. 1)  



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal (e-doc. 92).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. O recurso merece provimento.  



    4. Consta do acórdão recorrido:  



    Entretanto, verifica-se ser a hipótese de concessão da ordem de ofício, com a desclassificação da conduta imputada na inicial acusatória para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.  



    Com efeito, observa-se que o único elemento utilizado para justificar a condenação, além da apreensão das drogas, foi o depoimento prestado em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, após o recebimento de denúncia anônima. 



    Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais seja considerada para a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que a paciente tenha efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.



    A apreensão da droga, por si só, insta consignar, não indica a prática do delito previsto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes – cerca de 1g (um grama) de maconha, 1g (um grama) de cocaína e 2g (dois gramas) de crack (e-STJ fls. 32/33). 



    Portanto, não foi produzida prova suficiente a demonstrar a realização da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Ou seja, a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a traficância, de modo que a quantidade de droga apreendida e o contexto fático narrado são compatíveis com o enquadramento no art. 28 da Lei de Drogas.  



    Portanto, o cenário probatório delineado nos atos decisórios ora impugnados não permite concluir que a condenação deva ser mantida nos moldes da acusação formulada.



    (...)



    Cumpre assinalar que a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 



    Conforme já advertiu esta Corte Superior, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia" (HC n. 497.023/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 21/6/2019). - (e-doc. 63, p. 11-13; grifos acrescidos)  



    5. Entretanto, ao reconhecer a insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, a Corte Superior ignorou elementos probatórios relevantes demarcados pelas instâncias ordinárias, como se vê no quadro apresentado pelo recorrente em e-doc. 92, p. 16, e conferido conforme se extrai:



    Do acórdão do TJPR, confirmatório da condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (e-doc. 5, p, 8; grifos acrescidos):



    Da análise da prova oral colhida durante a instrução criminal, verifica-se que os policiais militares Luana e Gean prestaram depoimentos firmes e coerentes, relatando a forma como ocorreu a abordagem da ré Tais. Os brigadianos relataram que ao serem informados de que uma mulher de casaco vermelho estaria traficando, dirigiram-se ao local e viram o momento em que a ré correu para o interior do beco ao ver a guarnição, bem ainda visualizaram o momento em que ela dispensou um estojo e entrou em um "barraco velho" (sic). Explicaram que o "barraco" era local utilizado por usuários de drogas, não tendo portas ou janelas, apenas um sofá velho. Apontaram que na posse da ré foi encontrado dinheiro e maconha, bem ainda, no estojo dispensado, foram encontradas pedras de crack e cocaína.



    Gizo que o fato de as testemunhas serem policiais militares e terem sido responsáveis pela prisão em flagrante da ré não torna inidônea suas narrativas. Seus relatos gozam, em princípio, de plena validade 2 , cabendo à defesa demonstrar o eventual interesse dos policiais miliares de prejudicar a ré, o que não se observa nas provas produzidas. 



    A negativa de autoria apresentada pela ré, e a sua versão exculpatória de que a maconha encontrada em sua posse era para consumo, que não teria dispensado qualquer estojo, tampouco gritado "chuva", ao que somente correu porquanto deveria estar em casa, ja que cumprindo prisão domiciliar, ficou isolada nos autos e não convenceu.



     Nestes termos, tendo em vista que os elementos de prova produzidos nos autos, não merece prosperar a pretensão de absolvição por insuficiência de provas. 



    De outro bordo, é inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal, porquanto, repita-se, diferentemente do que foi sustentado pela defesa, não há elementos probatórios que demonstrem que as drogas fossem para consumo pessoal 3 ao contrário, como se viu da prova colhida, ficou evidenciado na prova o intuito da acusada de distribuição das drogas apreendidas, consistentes em 01 porção de maconha, 08 porções de cocaína e 30 porções de crack.



 
 Do acórdão do STJ, que confirmou a concessão da ordem de ofício para desclassificar a conduta do art. 33, caput, para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (e-doc. 63, p. 12 e 13; grifos acrescidos):



    A apreensão da droga, por si só, insta consignar, não indica a prática do delito previsto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes – cerca de 1g (um grama) de maconha, 1g (um grama) de cocaína e 2g (dois gramas) de crack (e-STJ fls. 32/33). 



    Portanto, não foi produzida prova suficiente a demonstrar a realização da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Ou seja, a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a traficância, de modo que a quantidade de droga apreendida e o contexto fático narrado são compatíveis com o enquadramento no art. 28 da Lei de Drogas. 



    Portanto, o cenário probatório delineado nos atos decisórios ora impugnados não permite concluir que a condenação deva ser mantida nos moldes da acusação formulada. 



    (...)



    Cumpre assinalar que a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.



     
 
 6. Vale dizer. O acórdão recorrido somente se referiu aos poucos gramas das drogas, nada mencionando sobre a significativa quantidade de porções em que encontradas, tampouco sobre os policiais terem detalhado que a diligência se deu porque foram informados de que uma mulher de casaco vermelho estaria traficando, dirigiram-se ao local e viram o momento em que a ré correu para o interior do beco ao ver a guarnição; outrossim, tampouco contrastou a conclusão da origem no sentido de não convencer a negativa de autoria apresentada pela ré, e a sua versão exculpatória de que a maconha encontrada em sua posse era para consumo, que não teria dispensado qualquer estojo, tampouco gritado "chuva".



     7. Assim sendo, com uma dinâmica circunstancial significativamente mais enxuta — o que repercutiu no reconhecimento da insuficiência de elementos aptos a demonstrar a prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06 —, o acórdão recorrido, ao desconsiderar elementos probatórios relevantes destacados pela instância ordinária, acabou por reconstruir a narrativa fática de forma reduzida, julgando a matéria com base em nova valoração probatória.



    8. Com efeito, o acórdão recorrido não apenas atribuiu novo enquadramento jurídico aos fatos consolidados no processo, mas também decotou o conjunto probatório e o reinterpretou de forma diversa daquela adotada pelo Juízo condenatório — indo além da simples reinterpretação ou requalificação jurídica da conduta à luz da prova fixada.



    9. Diante disso, tem-se o reexame de provas, que, sabidamente inadmissível em habeas corpus, desvirtua a função estrita do remédio constitucional - CF, art. 5º, LXVIII (RE 1456266, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13-10-2023, p. 16-10-2023). 



    10. Nesse sentido, trago mais precedentes:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Tráfico de drogas. Absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foram rejeitados embargos declaratórios opostos em desfavor de decisão mediante a qual negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de condenado por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a análise do acervo fático-probatório na via do recurso em habeas corpus para absolver o recorrente e (ii) estabelecer se a condenação foi baseada em prova ilícita, tornando necessária a absolvição do recorrente. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade. 4. O STJ não adentrou ao mérito da questão, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do agravo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e incidência do enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. 5. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB). 6. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 7. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas pelas instâncias ordinárias com base em provas robustas, incluindo, para além da interceptação telefônica, depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial e monitoramento policial das atividades dos investigados. Houve a apreensão de aproximadamente 10 quilos de cocaína e a indicação de movimentação de mais de 300 quilos de entorpecente pelo grupo criminoso. 8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ. 9. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput; art. 35, caput; Lei nº 9.296, de 1996, § 2º, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.



    (RHC 252072 ED-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, j. 25-04-2025, p. 09-05-2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 203506 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23-08-2021, p. 25-08-2021).



    10. Para mais, essa atuação violou diretamente o princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII), na medida em que substituiu a atuação das instâncias ordinárias, às quais compete a análise ampla do conjunto fático-probatório, conforme a competência atribuída pelo art. 92, inciso VIII, da Constituição.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator